Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUERES. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE ATIVA DOS CREDORES.
A mera transmissão do bem litigioso não afasta, por si, a legitimidade dos agravados/credores para o cumprimento de sentença quanto às parcelas devidas após a alienação do bem, consoante CPC 109, pois os legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou os seus legítimos sucessores.
Agravo de instrumento desprovido.
Agravo interno prejudicado.